Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729893-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA GOMES CIRIACO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA GOMES CIRIACO em face de decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0730514-51.2022.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MARIANA GOMES CIRIACO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e de BANCO BRADESCO S/A, conforme qualificações constantes dos autos. A autora busca a repactuação de dívidas bancárias, nos termos do CDC. A autora, apesar de auferir renda bruta substanciosa e residir em área nobre da Capital Federal (QI 1 do Lago Norte), o que, por ora, a insere nos padrões de classe média/alta – não esclarece a composição da renda familiar –, alega quadro de superendividamento que não lhe permite ter condições de pagamento das despesas do processo e pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Juntou documentos. Quanto à tutela provisória, não é caso de alterar, limitar ou suspender liminarmente as obrigações livremente contraídas pela consumidora, pois observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pela autora, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, convém ressaltar que a autora percebe vencimentos líquidos muitos superiores à renda média do trabalhador brasileiro[1] e que, a princípio, mostra-se suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[2]. Veja-se que as altas despesas invocadas, em grande parte, são episódicas (ID's 133760251 e 133760259) e não comprovam de forma robusta a alegada situação persistente de superendividamento que enseje a intervenção judicial liminar, sequer autorizada pela Lei Especial no procedimento especial invocado pela parte, ou presentes os requisitos da Lei Processual (art. 300) para a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência. Ao contrário, ao incluir dívidas sabidamente de incidência única em planilha que busca demonstrar e convencer o Juízo de suas despesas mensais recorrentes, a autora demonstra conduta que sequer se coaduna com a melhor medida de probidade que se espera dos litigantes e de seus representantes processuais, o que pode, inclusive, ensejar a sua penalização por litigância de má-fé. Cabe destacar ainda que a autora inclui vultosos débitos contraídos há menos de 1 mês (ID no 133758193), quando já conhecedora de sua alegada situação de insolvência, e mesmo dívidas já repactuadas com a instituição credora (ID no 133760269), o que deve ser melhor esclarecido à luz do que determina o art. 104-A, §1o, da Lei no 8.078/90. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A corroborar tal assertiva é o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão no 1432465, 07129852220228070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 5/7/2022) Diante disso, à luz de precedentes do juízo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após a bilateralidade da audiência. Saliento, por fim, que este TJDFT possui programa destinado ao auxílio de consumidores superendividados, como no caso em análise (Portaria GSVP no 49/2014), com os seguintes critérios: “Art. 2o Considera-se consumidor superendividado apto a participar do Programa SUPERENDIVIDADOS a pessoa física, maior, capaz, de boa-fé, impossibilitada economicamente de pagar o conjunto de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, contraídas por má administração do orçamento familiar ou por acidentes da vida, como, por exemplo, morte, doença, desemprego, divórcio etc., sem o prejuízo do seu sustento e de sua família. Parágrafo único. Estão excluídas do Programa SUPERENDIVIDADOS as dívidas alimentícias, fiscais, habitacionais e profissionais, decorrentes de indenização ou que tenham como credora empresa pública da União Federal, dos estados e do Distrito Federal.” A inscrição pode ser solicitada pelo e-mail super@tjdft.jus.br. A participação no programa independe de ajuizamento de ação, tampouco prejudica a presente demanda. DEFIRO em parte a gratuidade de justiça ao autor, tão somente para postergar o pagamento das despesas processuais ao fim do processo, pois, conforme já apontado, a documentação carreada aos autos aponta para dificuldade momentânea de seu custeio. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Veja-se que a própria situação de superendividado para deflagração do procedimento de repactuação necessita de maiores esclarecimentos, de modo que a designação da audiência será aferida após o contraditório. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e para exibir os contratos celebrados e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. DEFIRO ainda o prazo de 15 (quinze) dias para a autora juntar procuração válida, pois o instrumento anexado na inicial não atende aos requisitos estabelecidos no art. 195 do Código de Processo Civil, mormente no que se refere à exigência de que seja observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente (ICP-Brasil), nos termos da Lei de Regência, sob pena de extinção do feito” (ID 133781648 dos autos principais). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 39081976), que, contrariamente do que entendeu o douto Juízo a quo, tem direito à gratuidade de justiça, eis que demonstrado nos autos, por meio de contracheques e extratos bancários, que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e subsistência de sua família, conforme preceitua o art. 98 do Código de Processo Civil. Salienta que, apesar de residir em área nobre, reside em uma construção ao fundo do lote de propriedade de sua sogra, imóvel este inclusive objeto de penhora em ação de Fazenda Pública (autos n. 0009098-24.2003.4.01.3400). Sustenta que seu cônjuge, que também compõe a renda familiar, não trabalha com carteira assinada desde dezembro de 2018, auferindo renda esporádica pela intermediação de venda de veículos, renda que caiu consideravelmente em razão de momentânea crise do mercado. Diz que a gratuidade de justiça é um dos mecanismos mais importantes de viabilização do acesso à Justiça, não se podendo restringir esse direito apenas com a afirmação de que não foram apresentados documentos “excepcionais” capazes de comprometer a sua subsistência, ainda mais que extratos bancários e contracheques são suficientes para demonstrar sua situação de vulnerabilidade. Aduz que, nos ditames do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, basta que a pessoa natural apresente declaração de insuficiência para a presunção de veracidade e para a obtenção do benefício da gratuidade. Frisa que juntou aos autos contracheque com os descontos realizados, todos oriundos de empréstimos, motivo pelo qual está em situação financeira delicada, sem conseguir realizar o pagamento de suas contas mensais, sendo demonstrado que possui o compromisso de zelar pelo cuidado com uma família inteira, que nesse momento vem passando por severas dificuldades financeiras. Portanto, patente seu direito em ser beneficiada pela gratuidade de justiça. Avalia que em qualquer confronto de valores deve prevalecer principalmente o da dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, também garantir a reserva do mínimo existencial de que trata a Lei n. 14.181/2021. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que os descontos mútuos devem se limitar a 30% do montante resultante da remuneração. A agravante possui mais de 40% de sua renda comprometida com os referidos empréstimos, não se mostrando justo, principalmente porque os bancos se aproveitam da situação de vulnerabilidade de pessoas como a agravante, que se encontram extremamente endividadas. Enquanto a tutela não é concedida, os descontos exorbitantes vão fazendo com que a agravante se sinta cada vez mais sufocada financeiramente. Destaca que não há dúvidas que a decisão vai de encontro ao Estatuto Adjetivo Civil, da doutrina e jurisprudência pátria, razão pela qual necessária a intervenção desse Tribunal para a reforma da decisão, principalmente com referência a limitação do desconto, requerendo que seja determinado o bloqueio de 30% da remuneração liquida. Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, consistente em determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. A reserva de 70% (setenta por cento) da remuneração líquida do autor a título de mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e de sua família. No mérito, postula seja dado integral provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Caso não seja esse o entendimento, requer lhe seja conferido o direito de arcar com as custas processuais somente ao final do processo, tendo em vista sua hipossuficiência, mesmo que transitória. Sem recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA GOMES CIRIACO em face de decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0730514-51.2022.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Ademais, como consta da decisão agravada, “observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pela autora, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa”. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas. Cabe salientar que eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não possui a necessária importância para sustentar, por si só, a concessão da antecipação da tutela, nem poderia ser, porque deve estar aliado à probabilidade do direito, o que não ocorre no presente caso. Registro que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Saliento que o Juízo de origem deferiu, em parte, a gratuidade de justiça à agravante, autorizando que a mesma realize o pagamento das custas processuais ao fim do processo. Assim, referida decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada pela agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022 10:32:09. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator